Tribunal: TJES
Processo: 5002117-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002117-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ELIAS APOLINARIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO E EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a extinção de execução fiscal de pequeno valor por falta de interesse de agir. O embargante alegou omissão quanto à análise da tentativa prévia de conciliação e do protesto do título, bem como trouxe o recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao desconsiderar a comprovação da tentativa de solução administrativa e do protesto do título, conforme estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ;

(ii) determinar se estão ausentes os requisitos para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC, cabem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, e a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceram a necessidade de observância de requisitos cumulativos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, como tentativa prévia de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo comprovação da inadequação da medida.

Restou comprovado nos autos que o Município dispõe de legislação específica (Lei Municipal nº 8.061/2023) que prevê o parcelamento do crédito tributário, configurando a tentativa prévia de conciliação. Tal questão não foi analisada no julgamento do Agravo Interno, configurando omissão.

Foi também demonstrado que houve protesto prévio do título executivo, em conformidade com o disposto no art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ e no item 2 da tese fixada pelo STF no Tema 1.184.

A ausência de análise desses elementos torna prematura a extinção do feito, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor exige a comprovação cumulativa da tentativa prévia de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de inadequação da medida, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A existência de lei municipal que prevê o parcelamento do crédito tributário constitui tentativa prévia de solução administrativa apta a afastar a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002117-75.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
ELIAS APOLINARIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id.
11399647
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo Interno na Apelação Cível por ele interposto em face de
ELIAS APOLINARIO
.

Em suas razões (Id 12062566), o embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, pois desconsiderou que o protesto e as demais formas de cobrança administrativa foram comprovadas no processo.

Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no tema firmado pelo Pretório Excelso e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Salienta que a conciliação resta caracterizada por existir lei de parcelamento do débito no Município.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, bem como utiliza o recurso para trazer a matéria para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Considerando a argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, concluo que não estão presentes os requisitos a embasar a extinção da execução,
pois, em relação à ausência de tentativa prévia de conciliação que subsidiou a confirmação da sentença extintiva da execução,
o ente público municipal recorrente comprovou que dispõe de legislação específica a qual prevê o parcelamento do crédito tributário como forma de regularização administrativa da dívida (Lei Municipal nº 8.061/2023), questão esta não examinada no agravo interno, configurando omissão no julgado.

O Código Tributário Municipal (Lei 5.394/2002) estabelece em seu artigo 202 e seguintes acerca da possibilidade de parcelamento do crédito tributário e fiscal.

Assim, entendo que a disponibilização dessa possibilidade aos contribuintes através do referenciado instrumento normativo oferece um meio concreto de renegociação, permitindo ao devedor quitar suas obrigações em condições facilitadas, sem a necessidade de ajuizamento de ações judiciais, evidenciando, portanto, a tentativa prévia de solução consensual, nos moldes exigidos pelo STF e pelo CNJ (artigo 2º, §1º, da Resolução nº 547/2024).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Marília. Extinção de ofício na instância de origem, por falta de interesse de agir, em razão da não comprovação da tentativa prévia de conciliação e protesto do título executivo. Não cabimento. Comprovação de que houve o prévio protesto do título, bem como da existência de Lei Municipal que possibilita o parcelamento da dívida, satisfazendo a tentativa de conciliação, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, e atendendo o disposto no item 2 da tese fixada no Tema nº 1.184 do STF. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1500959-92.2024.8.26.0344; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024) (TJSP; AC 1500959-92.2024.8.26.0344; Marília; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 05/11/2024)

[...] 3. No caso, conquanto o valor remanescente seja inferior ao limite previsto na Lei Municipal para o ajuizamento de execução fiscal, o exequente possui Lei geral de parcelamento, suprindo o requisito de tentativa de conciliação e, tratando-se de IPTU, o próprio imóvel serve como garantia para pagamento do crédito, forte no art. 130 do CTN, art. 11, inciso IV, da LEF e art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90. Assim, não é necessário o protesto do título. Inteligência dos arts. 2º e 3º da resolução 547/2024 do CNJ. De ofício, reconhecida a prescrição direta dos exercícios de 2017 e 2019 e recurso de apelação provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos exercícios de 2020 a 2022, por decisão monocrática. (TJRS; AC 5010906-30.2024.8.21.0141; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 13/11/2024; DJERS 13/11/2024)

[...] O artigo 2º da resolução 547/2024 do CNJ condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou de adoção de solução administrativa. Existência de Lei Municipal, prevendo o parcelamento ou oportunidade de transação. Extinção do processo, sem que tenha sido dada oportunidade à Fazenda Pública para se manifestar, o que viola o direito de acesso à justiça e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sentença, que se anula. Recurso provido para determinar o retorno do processo ao juízo a quo, para seu regular prosseguimento. (TJRJ; APL 0007475-42.2023.8.19.0213; Mesquita; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 01/11/2024; Pág. 449)

Desse modo, considerando que foi efetivado o protesto do título, bem como restou demonstrado que o Município possui lei municipal que prevê a possibilidade do parcelamento do crédito tributário, restou comprovada a tentativa prévia de conciliação, concluindo-se que foi prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão no recurso de Agravo Interno e constatar a ausência dos requisitos para viabilizar a extinção da execução fiscal,
dando provimento ao recurso de Agravo Interno
e, por conseguinte,
anular
a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.